Tribunal: TJDFT
Processo: 0709236-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709236-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDINA VALENTIM VIANA, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO ALVES DE OLVEIRA MAIA, GERALDO APARECIDO NETO, GERALDO BASTOS DOS SANTOS, GERALDO BERNARDO DA SILVA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDO CARLOS CANDIDO DA SILVA, GERALDO CARDOSO PINTO, GERALDO CHAVES MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se apelação interposta por GERALDINA VALENTIM VIANA, GERALDINO MARTINS CHAVES, GERALDO ALVES DE OLVEIRA MAIA, GERALDO APARECIDO NETO, GERALDO BASTOS DOS SANTOS, GERALDO BERNARDO DA SILVA, GERALDO BESERRA DE MEDEIROS, GERALDO CARLOS CANDIDO DA SILVA, GERALDO CARDOSO PINTO, GERALDO CHAVES MENDES, contra sentença da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito , com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil (CPC). O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo e. STJ no REsp n. 1.301.935/DF. Embora o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.301.935/DF) tenha decidido que a execução do acórdão proferido na ação no 59.888/96 deveria ser ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar do trânsito em julgado (10/3/2000), bem como afastado a aplicabilidade do Tema 880, os embargos de divergência opostos pelo sindicato ainda não foram julgados. Nesse contexto, nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à suspensão deste processo até o julgamento de mérito dos embargos de divergência, diante da sua finalidade de uniformizar a jurisprudência interna do STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator